Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705039-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, RECORRIDA: SUELY DE SIQUEIRA GAUDIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA OBRA. CONSTRUTORA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL VALORES PAGOS. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA No 970 DO STJ. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Apesar de o mandado de citação não conter o número do processo, não há que se falar em nulidade do ato quando o referido documento é acompanhado de contrafé, além de trazer um rol de todos os documentos juntado no processo eletrônico acompanhados das respectivas chaves de acesso. 3. O atraso nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica não caracteriza caso fortuito ou força maior e, por conseguinte, não afasta a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da construtora. 4. Configurada a mora por culpa exclusiva do vendedor, os valores pagos pelo comprador devem ser integralmente restituídos. 5. O STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no Tema no 970 no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 393 do Código Civil, alegando que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito, consubstanciado nas diversas exigências feitas pela CEB, após o início da obra, decorrentes de interferências no sistema elétrico. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu que os fatos elencados pela recorrente não se coadunam com a hipótese de caso fortuito. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003